Tribunal: STJ
Processo: 5001581-26.2023.8.24.0030
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2206661 - SC(2025/0116697-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DOUGLAS GEVAERD DA SILVA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MARIANE DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento a
recurso especial no qual se alega a desnecessidade de reexame de acervo
fático-probatório.
2. A decisão agravada conheceu integralmente do recurso especial,
enfrentou todas as teses de mérito, com parcial provimento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se do agravo regimental se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
nenhum fundamento da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a
parte agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a reiterar argumentos genéricos.
5. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, aplicáveis
subsidiariamente ao processo penal, o agravo regimental deve impugnar de
forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que não foi
observado no caso em análise.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54714057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:48
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 22862266-b96c-443e-8164-5c4f631278c3

1. O agravo regimental deve impugnar de forma específica os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme os arts.
932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo
penal.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental.
CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 3
o; Súmula n. 182 do STJ.
STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
AREsp n. 2.885.898/SP,
Especial, julgado em
DJEN de
23/9/2025,
29/9/2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:48
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 22862266-b96c-443e-8164-5c4f631278c3

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2206661 - SC(2025/0116697-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DOUGLAS GEVAERD DA SILVA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MARIANE DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento a
recurso especial no qual se alega a desnecessidade de reexame de acervo
fático-probatório.
2. A decisão agravada conheceu integralmente do recurso especial,
enfrentou todas as teses de mérito, com parcial provimento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se do agravo regimental se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
nenhum fundamento da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a
parte agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a reiterar argumentos genéricos.
5. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, aplicáveis
subsidiariamente ao processo penal, o agravo regimental deve impugnar de
Documento eletrônico VDA54436600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 94858c07-8729-47ca-919b-f464b73b948e

forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que não foi
observado no caso em análise.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar de forma específica os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme os arts.
932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo
penal.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental.
CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 3
o; Súmula n. 182 do STJ.
STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
AREsp n. 2.885.898/SP,
Especial, julgado em
DJEN de
23/9/2025,
29/9/2025.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em recurso especial interposto em favor de
DOUGLAS GEVAERD DA SILVA contra decisão em que dei parcial provimento ao
recurso e que foi assim relatada

:
Trata-se de recurso especial contra julgado do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA (Apelação n. 5001581-26.2023.8.24.0030/
SC)
Depreende-se do feito que o recorrente DOUGLAS GEVAERD DA SILVA foi
condenado à pena privativa de liberdade de 17 anos, 7 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicialmente fechado, e 7 meses de detenção, em
regime semiaberto, bem como ao pagamento de 1.470 dias-multa pela
prática de infração ao disposto no
, da
(Fatos
art. 33, caput
Lei n.11.343/2006
1 e 2), no
, da
(Fato 3) e no
,
art. 16, caput
Lei n. 10.826/2003
art. 331, caput
do Código Penal (Fato 4) (e-STJ fls.
). Depreende-se do feito que a
640/640
recorrente MARIANE DA SILVA foi condenada a pena privativa de liberdade
de 11 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao
Documento eletrônico VDA54436600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 94858c07-8729-47ca-919b-f464b73b948e

pagamento de 816 dias-multa pela prática de infração ao disposto no art. 33,
§ 4o da
(fatos 1 e 2) e no
caput, da
Lei n.11.343/2006
art. 16,
(fato 3) – e-STJ fls.
Lei n. 10.826/2003
640/640.
A Corte de origem decidiu, por unanimidade, conhecer em parte do pedido
para negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão condenatória de
primeiro grau (e-STJ fls.
).
994/1016
As defesas de ambos os recorrentes, em recurso especial, alegam
preliminarmente a ilegalidade da busca veicular por ausência de fundada
suspeita, violando o
e § 1o, e
do CPP.
art. 157, caput
art. 240
Também preliminarmente, arguem a ilegalidade do mandado de busca e
apreensão e a nulidade da decisão que o deferiu, por ausência de
fundamentação idônea e por
, violando o
§ 1o do
fishing expedition
art. 489,
CPC e os arts. 157 e 315 do CPP.
Ainda sobre o mandado de busca e apreensão, apontam sua ilegalidade por
conter endereço genérico e incerto, violando o
caput e § 1o, e o
art. 157,
do CPP.
art. 243
No mérito do Fato 1 (tráfico de drogas – abordagem no veículo), a defesa do
recorrente Douglas sustenta a ausência de indícios de autoria ou
participação na mercancia, pedindo a desclassificação para uso pessoal (art.
28 da
ou uso compartilhado (art. 33, § 3o da
Lei n. 11.343/2006)
, violando o
e § 3o da
e
Lei n. 11.343/2006)
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
o
do CP. A defesa da recorrente Mariane, com relação ao
art. 386, inciso VII
Fato 1, também sustenta a ausência de indícios de autoria ou participação
na mercancia, pedindo a desclassificação para uso pessoal (art. 28 da
, violando o
da
e o
Lei 11.343/2006)
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
do CP.
art. 386, inciso VII
Com relação aos Fatos 1 e 2 (tráfico de drogas), os recorrentes alegam a
ocorrência de crime único e permanente, pedindo o afastamento da
condenação pelo Fato 2 com base no princípio do
, violando o
ne bis in idem
da
e o
do CP.
art. 33, caput
Lei n.11.343/2006
art. 386, inciso VII
Quanto ao Fato 3 (posse de arma), a defesa da recorrente Mariane pleiteia
sua absolvição por ausência de provas acerca do conhecimento da
existência do artefato (erro de tipo), violando o
do CP,
da
art. 20
art. 16
e
do CP. As defesas de ambos os
Lei 10.826/03
art. 386, inciso VII
recorrentes pedem, subsidiariamente, a desclassificação do crime para
posse de arma de uso permitido (art. 12 da
, sob
Lei n. 10.826/2003)
argumento de que o laudo pericial não apontou alteração na arma que a
tornasse restrita e que, à época dos fatos, o artefato era de uso permitido,
violando o
e 12 da
e
do CP.
art. 16
Lei n. 10.826/2003
art. 386, inciso VII
Sobre o Fato 4 (desacato), a defesa do recorrente Douglas requer sua
absolvição por ausência de dolo específico, alegando que as palavras foram
proferidas em momento de exaltação e não com ânimo calmo, violando o
do CP e
do CP. Subsidiariamente, argui a
art. 331
art. 386, inciso VII
inconstitucionalidade do crime de desacato, por incompatibilidade com a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, violando o
do CP e
art. 331
do CP.
art. 386, inciso VII
Documento eletrônico VDA54436600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 94858c07-8729-47ca-919b-f464b73b948e

Na dosimetria dos crimes de tráfico (Fatos 1 e 2), a defesa do recorrente
Douglas sustenta a violação ao
do CP e
da
art. 59
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
pedindo o expurgo da valoração negativa da natureza e quantidade da droga
na primeira fase ou, subsidiariamente, que seja considerada a quantidade e
natureza como uma única vetorial, aplicando a fração de
no aumento da
1/6
pena-base do Fato 2. A defesa da recorrente Mariane, na dosimetria dos
crimes de tráfico (Fatos 1 e 2), alega a violação ao
do CP e
da
art. 59
art. 42
pedindo que a natureza e quantidade da droga sejam
Lei n. 11.343/2006,
valoradas apenas na primeira fase da dosimetria, e não na terceira fase.
A defesa do recorrente Douglas pleiteia a aplicação da atenuante da
confissão espontânea com relação aos crimes de tráfico (Fatos 1 e 2) e
desacato (Fato 4), alegando confissão qualificada que foi utilizada para a
formação do convencimento do julgador, violando o
“d”, do
art. 65, inciso III,
CP.
Ambos os recorrentes pedem a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado (art. 33, § 4o da
em seu patamar máximo de
Lei n. 11.343/2006)
argumentando o preenchimento dos requisitos legais (primariedade,
2/3,
bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas), violando o
§ 4o da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Por fim, ambos os recorrentes requerem o afastamento da causa de
aumento do tráfico interestadual (art. 40, inciso V da
no
Lei n. 11.343/2006)
Fato 1, argumentando que não ficou demonstrado de forma cabal a
interestadualidade dos entorpecentes, violando o
da
art. 40, inciso V
Lei n. 11.343/2006.
Diante do exposto, os recorrentes requerem o recebimento e conhecimento
do Recurso Especial e, no mérito, seu provimento para:
a) Reconhecer a nulidade do processo com relação ao Fato 1, com
declaração de vício nas provas obtidas por meio de busca pessoal e veicular
e suas derivadas, nos termos do
do CPP, devendo ser
art. 157
desentranhadas dos autos e, em consequência, absolver a recorrente
Mariane (Fato 1) e desclassificar a conduta do recorrente Douglas (Fato 1)
para o
ou
§ 3o da
art. 28
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
b) Reconhecer a nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão
domiciliar (Fato 2) e do mandado por ser genérico e incerto, bem como das
provas obtidas por meio das diligências e suas derivadas, nos termos do
do CPP, devendo ser desentranhadas dos autos.
art. 157
c) Reconhecer o crime único entre os Fatos 1 e 2, afastando a condenação
pela prática do segundo Fato descrito na denúncia.
d) Absolver a recorrente Mariane com relação ao delito descrito no
do
art. 16
Estatuto do Desarmamento (Fato 3).
e) Desclassificar a conduta do
para aquela descrita no
da
art. 16
art. 12
(Fato 3), para ambos os recorrentes.
Lei n. 10.826/2003
f) Reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao recorrente Douglas no
crime de desacato (Fato 4), de modo a absolvê-lo com fundamento no
III, do CPP.
art. 386,
Documento eletrônico VDA54436600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 94858c07-8729-47ca-919b-f464b73b948e

g) Reformar a sentença na dosimetria, afastando o vetor negativo da
natureza e quantidade da droga na primeira fase ou, subsidiariamente,
aplicar o aumento na fração de
no Fato 2 para o recorrente Douglas e
1/6
determinar a valoração na primeira fase para a recorrente Mariane.
h) Reconhecer a atenuante da confissão espontânea com relação aos Fatos
1, 2 e 4 para o recorrente Douglas.
i) Aplicar a fração redutora do
§ 4o, da
em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
2/3
para ambos os recorrentes com relação aos Fatos 1 e 2.
j) Afastar a causa de aumento do
da
no
art. 40, inciso V
Lei n. 11.343/2006
Fato 1 para ambos os recorrentes.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(e-STJ fls.
).
1.801/1.824
É o relatório.
No presente agravo, alega a parte agravante não subsistir o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
Isso, porque a parte agravante não atacou os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a alegar ser de rigor o conhecimento do recurso especial ante a
desnecessidade de reexame de acervo fático-probatório.
Entretanto, o recurso mereceu conhecimento integral e foi provido em parte,
o que demonstra a completa dissociação entre as razões do presente agravo e a
decisão hostilizada.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO
STJ.
I. CASO EM EXAME:
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário em virtude da aplicação do rito da
repercussão geral.
Documento eletrônico VDA54436600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 94858c07-8729-47ca-919b-f464b73b948e

1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a
parte agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, aplicáveis
subsidiariamente ao processo penal conforme o
o do CPP, o agravo
art. 3
regimental deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão
agravada, o que não foi observado no caso em análise.
3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da Súmula n.
182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo regimental que deixa
de atacar os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.885.898/SP,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
23/9/2025,
)
29/9/2025.

Diante de todo o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: 94858c07-8729-47ca-919b-f464b73b948e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.206.661 / SC
Número Registro: 2025/0116697-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50013794920238240030 50014253820238240030 50015812620238240030
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOUGLAS GEVAERD DA SILVA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
RECORRENTE : MARIANE DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS GEVAERD DA SILVA
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
Documento eletrônico VDA54686519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:55
Código de Controle do Documento: de1e0e2f-1c0b-43b6-8cff-284769ff8123

LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MARIANE DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:55
Código de Controle do Documento: de1e0e2f-1c0b-43b6-8cff-284769ff8123